Tribunal: TJDFT
Processo: 0725862-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANABEL DE ABREU SOUSA contra decisão interlocutória de ID 73377190, proferida em sede de cumprimento individual de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Alega a agravante, em síntese, que o cumprimento individual da sentença proferida no âmbito do processo no 0032335-90.2016.8.07.0018 independe da previa liquidação do julgado coletivo, visto que não se trata de sentença genérica, pois fixada obrigação líquida e individualizável. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de determinar o prosseguimento do processo de origem. Ausente o recolhimento do preparo em razão do deferimento anterior dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, "a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão" (acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Nesta fase de cognição, o ponto central da controvérsia é decidir se há elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos alegados perigo da demora e probabilidade do direito necessário à atribuição do efeito suspensivo ao recurso sob análise. Nos limites desta cognição, além da existência de controvérsia entre a probabilidade do direito alegado, que poderá ser mais bem esclarecida após o exercício do contraditório em sede recursal, reputo ausente o necessário perigo da demora, o qual, após a leitura atenta das razões recursais, vislumbro como meramente abstrato. Logo, não demonstrada a suficiente probabilidade do direito invocado, bem como que o perigo da demora, entendo como imperioso oportunizar o contraditório regular para o aprofundamento da controvérsia no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator